Tribunal: TJES
Processo: 5010780-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010780-33.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIE DE SOUZA PAULA

APELADO: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. No caso em questão, não foram verificados os vícios que autorizariam o manejo dos embargos declaratórios, tendo sido devidamente analisadas todas as matérias relevantes ao julgamento.

3. Não se constatou a existência de prejudicialidade externa em relação à pendência de outro processo, sendo desnecessária a suspensão do feito.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada, conforme consolidada jurisprudência.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5010780-33.2021.8.08.0048

Embargante:
Josie de Souza Paula

Embargado:
Garante Vitória Serviços Condominiais Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Josie de Souza Paula contra o acórdão de id. 9419368, que negou provimento à apelação.

Nas razões recursais de id. 9796993, a embargante alega em síntese que (a) o acórdão reconhece a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do processo n.º 0008490-42.2020.8.08.0024, ao mesmo tempo que conclui pela inexistência de prejudicialidade externa; (b) essa incongruência viola o art. 313, V, "a" do CPC, que exige a suspensão do processo quando a sentença de mérito depende do julgamento de outra demanda; (c) a 2ª Câmara Cível deste Tribunal reconheceu a prejudicialidade externa e determinou a suspensão de processo semelhante; e (d) os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar a contradição.

Contrarrazões apresentadas no id. 10068822.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ANTECIPAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 1.315 do Código Civil preceitua que o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita, sendo que, no caso concreto, a apelada tem legitimidade para exigir tal obrigação, eis que antecipou as respectivas verbas ao Condomínio Sevilha, por força de contrato.

2. Por meio do instrumento contratual, a apelada se comprometeu a adiantar os valores referentes às cotas ao Condomínio, independente do pagamento pelos condôminos, sub-rogando-se no direito de cobrá-las.

3. Inexiste motivo para reformar a sentença que condenou a apelante a pagar as verbas cobradas, eis que não se desincumbiu do ônus de provar o adimplemento da obrigação, ao passo que a apelada comprovou o adiantamento das quotas condominiais ao Condomínio Sevilha Clube.

4. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor consigna que, apesar da embargante defender a necessidade da suspensão do feito até o julgamento do processo n.
0008490-42.2020.8.08.0024, não se constata a prejudicialidade externa, posto que a relação travada entre a Garante Vitória Serviços Condominiais Ltda. e o Condomínio Sevilha Clube não influi na sua obrigação de adimplir as cotas condominiais objetos da demanda.

Registre-se que a decisão de outro órgão fracionário não vincula a conclusão alcançada pela Primeira Câmara Cível acerca da prescindibilidade de suspensão do feito.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, considerando que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 14 a 18.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.